Tribunal: STF
Processo: MS 38646
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Na Sessão Virtual de 2.9.2022 a 12.9.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, “por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora”. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” 
(e-doc. 90).



    O acórdão foi publicado no DJe de 15.9.2022.



    2. Em 16.9.2022, Sebastião Gouveia apresentou petição avulsa alegando “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA DOUTORA MINISTRA RELATORA DO EGRÉGIO STF, COM FULCRO NO Art. 145 DO CPC: Há suspeição do MAGISTRADO: V - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes E REGIMENTO INTERNO DO EGRÉGIO STF” (sic, fl. 1, e-doc. 91).



    Na confusa petição, o requerente transcreve trechos da ata de julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática proferida neste mandado de segurança, pela qual indeferi a petição inicial da presente ação nos termos da legislação vigente.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Após o exposto acima, Requer a Vossa Excelência:



    A) A anulação do respeitável Acórdão desde o início, porque a Doutora Cármem Lúcia não participou da Sessão de Julgamento;



    B) Decretar a Suspeição da Doutora Ministra, porque não participou do julgamento, portanto não poderia elaborar o Acórdão. Será que a Doutora Cármem Lúcia Elaborou o Acórdão?



    C) Marcar outra data para o julgamento do feito e dar procedência em todos os pedidos;



    D) Encaminhar para o Doutor Presidente do Egrégio STF com a finalidade de redistribuição do feito;



    E) A suspeição é prova documental, haja vista as informações do Senhor Secretário, Luiz Gustavo Silva Almeida;



    F) Encaminhar os autos para o Doutor Aras, Procurador Geral da República com a finalidade de atuação como Amicus Curiae” (sic, fl. 8, e-doc. 91).



    3. Na espécie, na qual se tem mandado de segurança impetrado por por Sebastião Gouveia, em 4.7.2022, apontando como autoridades coatoras os Ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, André Mendonça, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, em razão de julgamentos realizados no Plenário Virtual deste Supremo Tribunal (MS n. 36.424, MS n. 36.736, MS n. 38.457, MS n. 38.518, MS n. 38.546 e MS n. 38.586), houve o indeferimento da petição de mandado de segurança, em 12.7.2022, além de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia (e-doc. 37).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em julgamento realizado na Sessão Virtual de 12.8.2022 a 19.8.2022. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 75).



    Sustentando erro material no acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 90). 



    Peticiona, agora, mais uma vez, o autor da petição, objetivando, entre outros pedidos, seja “decreta[da] a Suspeição da Doutora Ministra, porque não participou do julgamento, portanto não poderia elaborar o Acórdão”. 



    4. Dispõe-se nos arts. 278 e 279 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 278. A suspeição será arguida perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.



    Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.



    Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”



    A suspeição, que deveria ter sido apresentada ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal, no prazo de cinco dias após a distribuição do mandado de segurança, não pode ser sequer conhecida, por desatender aos dispositivos acima mencionados. Nesse sentido, por exemplo:



    “Habeas Corpus. 1. Alegações da defesa: a) prática de atos supostamente ilícitos nos autos dos Habeas Corpus nº 20.906/MG e nº 29.490/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais teriam emperrado a tramitação regular do HC nº 30.756/MG, do STJ; b) supostas fraudes praticadas por juízes de direito e por desembargadores de Tribunais de Justiça; e c) arguição de suspeição de Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Considerando o julgamento do mérito dos HC nos 20.906/MG, 29.490/MG e 30.756/MG, do STJ, não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, porque, no caso em apreço, ocorreu a plena realização da prestação jurisdicional pleiteada pela defesa do ora paciente. Nesse ponto, prejudicado o pedido, por perda superveniente de objeto. 3. Quanto à alegação feita pela defesa de supostas fraudes praticadas por juízes de direito e por desembargadores de Tribunais de Justiça, não compete ao STF julgar habeas corpus contra ato de juiz de direito e Tribunal Estadual (CF, art. 102, inciso I, alínea ‘i’). Não-conhecimento do pedido no que concerne a esse ponto. 3. No que se refere à alegação de suspeição de Ministros desta Corte, não-conhecimento do pedido, tendo em vista que a apreciação desta matéria compete à Presidência desta Corte (RI/STF, art. 278). Ainda que superada essa questão, seria o caso de indeferimento do pedido, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ao ressaltar que ‘o impetrante não indicou motivos concretos que se enquadrem nas hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal, sendo certo que suspeição não pode ser presumida, mas demonstrada, de forma concreta, por meio de documentos, fatos e circunstâncias plausíveis, o que não ocorreu’. 5. Preliminarmente, não-conhecimento das exceções opostas pelo impetrante. Prosseguindo no julgamento, pedido prejudicado no ponto em que a defesa alega a existência de suposto constrangimento ilegal em face do julgamento de mérito dos habeas corpus no STJ” (HC n. 84.023, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.8.2007, grifos nossos).



    6. Ademais, sem sentido nem sustentação a alegação de que esta relatoria não teria participado do julgamento do agravo regimental. 



    O registro em ata unificada dos julgamentos ocorridos durante a Sessão Virtual de 12.8.2022 a 19.8.2022 aponta que o Ministro André Mendonça pautou para julgamento pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 202.107, não tendo esta relatoria participado daquele julgamento virtual por ser sucessora do Ministro Marco Aurélio na Primeira Turma. É o que se depreende da decisão de julgamento daquele processo, disponibilizada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal:



    A Turma, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão quanto à análise da questão relativa aos atributos favoráveis do paciente, mantida incólume a decisão embargada na sua parte dispositiva, nos termos do voto do Relator. Não votou a Ministra Cármen Lúcia, sucessora do Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, Sessão Virtual de 12.8.2022 a 19.8.2022” (grifos nossos).



    A informação da ata de julgamento do agravo de instrumento interposto nesta ação, de que “disponibilizaram processos para esta Sessão os Ministros André Mendonça e Edson Fachin, não tendo participado do julgamento desses feitos os Ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes”, indica somente a não participação desta relatoria no julgamento dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 202.107.



    Diversamente do que sustenta o requerente, esta relatoria participou do julgamento do agravo regimental interposto neste mandado de segurança, tendo redigido o voto condutor do acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo exposto, não conheço da petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora